Tribunal: TJES
Processo: 0002419-21.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002419-21.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO LIBERATO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306, DA LEI 9.503/97) – REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS – AUMENTO DA FRAÇÃO EM RAZÃO DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – RECORRER EM LIBERDADE – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora já tenha sido firmado o entendimento na Súmula 545, do c. STJ de que “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”, na hipótese, não pode ser aplicada, pois o Magistrado, na primeira fase dosimétrica, fixou a pena básica no mínimo previsto em lei.

2. Conforme o Enunciado Sumular nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

3. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002419-21.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO LIBERATO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GUIMARAES NUNES - ES27415
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual, estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise das teses defensivas.

Ao analisar os autos, verifico que o Magistrado utilizou da confissão do acusado na esfera inquisitiva para formar seu convencimento e, na segunda dosimétrica, não a aplicou por entender que esta só pode ser reconhecida se se der na fase judicial.

Embora já tenha sido firmado o entendimento na Súmula 545, do c. STJ de que “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”, entendo que esta, apesar de reconhecida, não pode ser aplicada.

Digo isso, porque o Magistrado, na primeira fase dosimétrica, fixou a pena básica no mínimo previsto em lei.

É de sabença que, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, conforme o Enunciado Sumular nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Há tempos, ou seja, desde 2012 quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.117.073 e da fixação do Tema nº 190, que tal entendimento é adotado pelos tribuna pátrios. Vejamos a tese firmada:

[...] RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012.)

Destaco que tal entendimento há muito se encontra pacificado, embora esteja sendo rediscutido no c. Superior Tribunal de Justiça, em três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764), que discutem a possibilidade de, na segunda fase, a pena ser fixada abaixo do mínimo previsto em lei.

No entanto, atualmente, prevalece a vedação, nos termos da Súmula 231, do c. STJ.

Desse modo, sem mais delongas, por se tratar de entendimento firme e sumulado do c. STJ, não há como acolher a tese de defesa e reduzir a pena básica em importe inferior ao mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, melhor sorte não socorre o apelante.

A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz qualquer ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Por fim, o pedido do apelante para recorrer em liberdade não merece prosperar, uma vez que este não se insurge quanto à autoria delitiva, mas tão somente quanto ao montante da reprimenda que lhe foi imposta.

Não bastasse, o apelante permaneceu evadido do distrito da culpa e, via de consequência, da Justiça, durante toda a instrução processual, tendo sido citado por edital e apenas encontrado mais de 09 (nove) anos após a prolação da sentença condenatória, havendo fundado receio de que o volte a se evadir para lugar incerto e que obste o cumprimento da pena e a aplicação da justiça, caso solto, razão pela qual se mostra justificada a manutenção da prisão provisória do apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.